Tribunal: TJMT
Processo: 1012001-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012001-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (AGRAVANTE), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (AGRAVANTE), WAGNER STOPPA - CPF: 451.649.591-00 (AGRAVADO), RUTE RODRIGUES PEREIRA STOPPA - CPF: 490.993.881-87 (AGRAVADO), ELSON THEODORO STOPPA - CPF: 146.545.041-68 (AGRAVADO), RICARDO STOPPA - CPF: 796.429.261-72 (AGRAVADO), PABLINE DANNIELY MARTINS SANTOS - CPF: 008.961.941-24 (ADVOGADO), MARIO MERCULIS SILVA BARROS - CPF: 507.751.541-72 (ADVOGADO), BRUNA MARIA DOS SANTOS - CPF: 700.691.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC AFASTADA APÓS ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que não reconheceu a incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC. Os agravantes sustentam que os executados foram devidamente intimados e não cumpriram voluntariamente a obrigação, e que a decisão anterior que impôs a multa transitou em julgado, havendo má-fé dos agravados ao não incluírem a penalidade nos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada ocorreu em erro ao deixar de aplicar a multa de 10% do art. 523, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
decisum
que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença afastou expressamente a aplicação da multa de 10%, e essa decisão transitou em julgado.

A insistência dos agravantes em rediscutir matéria já pacificada e o desvirtuamento dos fatos do processo configuram litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, do CPC.

O padrão de atuação processual dos agravantes, com a interposição indevida de recursos e argumentos desconexos em outros processos, demonstra desvio da boa-fé processual exigida pelo art. 5o do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WENDER SOUSA AQUINO e outro, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos dos Embargos à Execução em fase de Cumprimento de Sentença n. 1001379-18.2020.8.11.0020, movida em face de WAGNER STOPPA e outros, deixou de reconhecer a incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC.

Em breve síntese, os agravantes sustentam que os executados, ora agravados, foram devidamente intimados em 12/09/2022 para cumprir voluntariamente a obrigação no prazo de quinze dias úteis, o que não foi realizado. Em razão da inércia, foi aplicada multa de 10% sobre o valor do débito. Entretanto, mesmo diante da ausência de pagamento no prazo legal, a decisão agravada não confirmou a imposição da referida penalidade.

Argumentam que a multa imposta anteriormente (ID 93959751) transitou em julgado, conforme certidão de ID 164155394, datada de 30/07/2024.

Apontam que, nos cálculos apresentados pelos devedores (IDs 182550505 e 182550506), não se observou a inclusão da multa, além de terem depositado valores irrisórios (R$ 6.997,47) em relação ao montante devido, havendo má-fé e tentativa de elisão da coisa julgada material.

Postulam, assim, o conhecimento e provimento do recurso para que se reconheça a incidência da multa de 10% sobre o valor da dívida, por descumprimento do prazo legal.

Contraminuta apresentada no ID 289197373, em que os agravados pleiteiam o desprovimento do recurso e a condenação dos agravantes à multa por litigância de má-fé.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, constato que o presente agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o pressuposto de tempestividade, razão pela qual dele conheço.

Conforme se extrai dos autos, a execução teve origem nos Embargos à Execução opostos por Wagner Stoppa e outros, os quais foram julgados improcedentes, com condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi proferida decisão (ID 93959751) em 05/09/2022, determinando a intimação dos executados para pagamento do débito no prazo legal. Os devedores, no entanto, apresentaram impugnação, a qual foi julgada parcialmente procedente, nos termos da sentença publicada em 30/01/2023 (ID 107937031), a qual expressamente afastou a aplicação da multa de 10%, nos seguintes termos:

“(...) 9. Em consulta aos autos, extrai-se que os embargantes, ora executados, foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor causa, na forma do Parágrafo único do art. 86 do CPC – id 72550474 (p. 03).

10. O valor da causa na época era R$ 35.532,00 (trinta e cinco mil quinhentos e trinta e dois reais) e os impugnantes/executados foram condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe correspondente a 10% sobre o valor da causa, utilizando o índice o IPCA-E, a contar da data do ajuizamento dos Embargos à Execução. Isso de sorte a garantir a recomposição do valor dado à causa, não sendo caso de se computar a incidência de juros moratórios.

11. Considerando que o devedor apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença não realizou o pagamento judicial do valor incontroverso (não há bloqueio judicial nestes autos), entendo que deve ser aplicado juros de mora de 1% ao mês, a partir do decurso do prazo para pagamento voluntário.

12. Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, e passo a fixar parâmetros para atualização do valor exequendo.

a) A verba honorária correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa. Para correção monetária deve ser utilizado o índice o IPCA-E a contar da data do ajuizamento dos Embargos à Execução.

b) Juros de mora de 1% deve ser aplicado a partir do decurso de prazo para o pagamento voluntário. Para tanto, a secretaria deverá certificar o decurso de prazo e especificar a data.

13.
Diante da impugnação apresentada, não aplico a multa de 10%
.

14. A verba sucumbencial desta sentença fica compensada. (...)”.

Referida sentença transitou em julgado em 30/07/2024, após rejeição dos embargos de declaração (ID 112223580) e do não conhecimento das apelações apresentadas por ambas as partes, por erro grosseiro (ID 164155390).

Logo, é evidente que o tema relativo à multa já foi enfrentado e decidido em sentença transitada em julgado, não comportando reexame por esta instância, diante da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

Não bastasse, a própria decisão agravada limitou-se a homologar os cálculos elaborados pelo Juízo, no valor de R$ 80.928,64, diante da inconsistência das planilhas apresentadas por ambas as partes. O inconformismo dos agravantes, portanto, além de desprovido de razão, deturpa os fatos do processo e busca rediscutir matéria já pacificada.

Nesse ponto, é evidente a litigância de má-fé dos agravantes, ao deduzirem pretensão contrária a fato incontroverso, nos termos do art. 80, I, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que não se trata de conduta isolada. No RAI n. 1005855-23.2024.8.11.0000, de minha relatoria, os agravantes também atuaram tumultuando o feito, tendo interposto embargos de declaração duas vezes, sendo que no segundo foi aplicada multa de 0,5%, por reiteração indevida de temas já decididos e apresentação de argumentos desconexos.

Tal padrão de atuação processual evidencia claro desvio da boa-fé que deve orientar o processo (art. 5 do CPC), impondo-se, portanto, a aplicação de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fundamento no art. 80, I, e art. 81 do Código de Processo Civil, aplico aos agravantes multa por litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025